Tribunal: TJMT
Processo: 1014139-59.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014139-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVANTE), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA LTDA - CNPJ: 04.854.422/0008-51 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014139-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ

AGRAVADO: AGRICOLA ALVORADA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - TUTELA DE URGÊNCIA - CPR VENCIDA E INADIMPLIDA –RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO INDEFERIDO – EFEITOS DO
CAPUT
DO ART. 6º DA LEI 11.101/2005 - INAPLICABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Indeferido o processamento da Recuperação Judicial, o devedor não pode se beneficiar dos efeitos do
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005, consistentes na suspensão das Ações, das Execuções e dos atos expropriatórios.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014139-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ

AGRAVADO: AGRICOLA ALVORADA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014139-59.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Execução para Entrega de Coisa Certa, concedeu a tutela de urgência para determinar o
arresto de quantidade de 15.506 sacas/60kg de Soja gravado com penhor em favor da autora depositado no Armazém da Cargill, safra 2019/2020 em relação a CPR registrada sob o nº 10.869
.

Os agravantes alegam que tiveram deferida a Recuperação Judicial e portanto não cabia a constrição, por força do art. 49, inciso III e art. 52 c/c § 4º do art. 6º, todos

da LRF.

Aduzem que o argumento da agravada é de que o
decisum
que deferiu a Recuperação foi modificado no AI 1010992 -25.2020.8.11.0000, daí a necessidade do arresto do produto garantido por penhor rural, que estaria sendo desviado.

Ressaltam que o mencionado Agravo, de minha relatoria, foi suspenso em virtude da apresentação de Embargos de Declaração, portanto estão protegidos pela blindagem patrimonial.

Pugnam pela imediata liberação do produto objeto de arresto.

Efeito suspensivo indeferido (id nº 49939965).

Contraminuta no id nº 51476546).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014139-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ

AGRAVADO: AGRICOLA ALVORADA LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que

deferiu a tutela de urgência para determinar o
arresto de quantidade de 15.506 sacas/60kg de Soja gravado com penhor em favor da autora depositado no Armazém da Cargill, safra 2019/2020 em relação a CPR registrada sob o nº 10.869
, proferido nos seguintes termos:

(...)

No caso, a probabilidade do direito denota-se pela juntada do título executivo extrajudicial (CPR), cuja obrigação não foi adimplida no termo e forma convencionados.

O perigo de dano ou risco útil ao resultado do processo restou claramente configurado, especificamente em razão da notícia de desvio de grãos, com pretensão furtiva ao adimplemento da obrigação.

A assertiva é corroborada com a declaração prestada por Franciel Niedermayer informando a realização de “diversas vistorias no imóvel, tendo a colheita iniciado em meados de fevereiro/2020”, o qual constatou que os caminhões que transportavam o produto estavam entregando a soja colhida da área de penhor à Cargill Agrícola de Gaúcha do Norte/MT.

Assim, há evidências de que de fato os grãos penhorados encontram-se em posse da empresa Cargill Agrícola.
(Id 48955488)

Alegam que tiveram deferido o pedido de Recuperação Judicial, o que impediria essa constrição, por força do art. 49, inciso III, e art. 52 c/c § 4º do art. 6º, todos

da LRF.

Em 17/02/2020 Neusa Cecilia Wessner, Mauricio Roberto Dal Piaz, Michel Ariquenes Wochner e Ketelin Natieli Wochner postularam e obtiveram em 16/03/2020, no juízo de Paranatinga, a Recuperação Judicial nº 1000259-62.2020.8.11.0044 do grupo em tese por eles formado por eles (Wochner)

Desse
decisum
foram interpostos os Agravos de Instrumento nº 1011812-44.2020.8.11.0000,

1010242-23.2020.8.11.0000, 1007927-22.2020.8.11.0000, 1010992-25.2020.8.11.0000, 1011075-41.2020.8.11.0000 e 1012956-53.2020.8.11.0000, todos providos para indeferir o processamento da referida RJ, e, com isso, extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de condições da Ação.

E mais, sobre os Agravos de Instrumento nº 1010242-23.2020.8.11.0000, 1007927-22.2020.8.11.0000, 1010992-25.2020.8.11.0000 e 1011075-41.2020.8.11.0000 julgados em 24/06/2020, nos quais os ora agravantes apresentaram Embargos de Declaração sob a arguição de nulidade do ato por cerceamento de defesa, sendo concedido o efeito suspensivo até o seu desfecho, foram parcialmente conhecidos e nesse ponto providos em 22/07/2020 para anular o julgamento de 24/06/2020. Depois, referidos Agravos foram incluídos novamente em pauta (de 12/08/2020) e providos para indeferir o processamento da RJ.

Logo, não há falar em direito à blindagem patrimonial prevista no
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005.

Além do quê, em 02/07/2020 foi efetivado o arresto de 15.506 sacas de soja existentes no armazém da empresa Cargill Agrícola S/A, depositadas no armazém da agravada, tendo o oficial certificado que não poderá ocorrer a venda do produto sem autorização judicial (id nº 48955489).

Quanto à afirmação de que Gilmar e Karine Wesner, avalistas da dívida em questão, também teriam requerido o processamento da sua Recuperação Judicial em autos diversos dos protocolados pelos aqui agravantes e que isso consubstanciaria em fator de prejudicialidade ao arresto, cumpre lembrar que não cabe aos agravantes pleitear em nome próprio direito alheio.

Ademais, o processamento da RJ deles está suspensa por liminar nos Agravos de Instrumento nº
1011052 - 95.2020.8.11.0000 e 1011083 -18.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020